Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-51.2015.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001924-51.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIDINEI APARECIDO DE JESUS - CPF: 043.888.301-27 (APELANTE), JESIEL CANDIDO PEREIRA - CPF: 004.712.261-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LININHO ROQUE - CPF: 333.444.509-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO AO PRIMEIRO APELANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ART. 109, V DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DO SEGUNDO APELANTE DE SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO NA EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Decorrido lapso temporal prescricional superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou desprovido seu recurso, impõe o reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa.

2.

Via de consequência, resta prejudicada a análise do mérito recursal pela prejudicial suscitada, extinguindo-se, portanto, a punibilidade do agente.

3.

O momento adequado para se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, ainda que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Sidinei Aparecido de Jesus e Jesiel Cândido Pereira contra sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso, condenando-os como incursos nas penas previstas no art. 155, § 4º, IV do Código Penal. Nesse sentido, a pena dada ao primeiro réu foi de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto – substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo – mais 10 (dez) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal, ao passo que ao segundo réu foi dada a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão – substituída igualmente por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo – mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 110041647 – p. 189/192).

Irresignados, os ora Apelantes interpuseram o presente recurso com o fito de reformar a sentença dada pelo juízo
a quo
. Quanto ao primeiro réu, em particular, este alegou ser necessária a reforma da sentença por ter ela exasperado em 03 (três) meses a pena na primeira fase da dosimetria, ante a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. Neste ponto, aduziu que a reforma seria indispensável, notadamente quanto a utilização na decisão de condenações transitadas em julgado posteriormente à data dos fatos, requerendo a aplicação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (ID 110041009 – p. 03/06).

Não obstante, ainda quanto ao senhor Sidinei Aparecido de Jesus, asseverou sua defesa que haveria necessidade de se praticar a técnica do
overruling
, ou seja, de se superar precedente da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que supostamente não se encontra mais em coerência com o ordenamento jurídico, por ter o réu confessado espontaneamente e não ter sido diminuída sua pena para abaixo do mínimo legal. Para tanto, trouxe excertos de doutrina aduzindo ser matéria incompatível com a Constituição Federal de 1988, além de alguns julgados minoritários embasando sua pretensão (ID 110041009 – p. 06/08).

Já quanto a matéria de defesa arguida por ambos os réus, tem-se pedido de reforma da decisão principalmente no que tange à condenação em custas e demais despesas processuais. Com efeito, requereu-se a gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade do pagamento dessas custas (ID 110041009 – p. 09/11).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo (ID. 110041013).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da Apelação (ID 110865483). Nesse sentido, sintetizou seu parecer da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal (Apelante Sidney): Impossibilidade. Circunstância judicial de maus antecedentes valorada desfavoravelmente - Possibilidade - Condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data dos fatos que pode ser considerada para fins de maus antecedentes - Precedentes. Prejudicialidade do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal (Apelante Sidney): Pena-base não reduzida - Incidência da atenuante que acarretaria em fixação da pena abaixo do mínimo legal – Impossibilidade – Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ, STF e deste E. TJMT. Pedido de concessão de justiça gratuita (aos dois apelantes): Não acolhimento. Matéria atinente ao Juízo da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Sidinei Aparecido de Jesus e Jesiel Cândido Pereira contra sentença que os condenou como incursos nas penas previstas no art. 155, § 4º, IV do Código Penal. Com efeito, nas razões recursais, a defesa requereu a reforma da decisão condenatória para o primeiro réu por entender que houve erro na dosimetria da pena, notadamente quanto a sua primeira fase, além de requerer a gratuidade da justiça para ambos Apelantes. Assim, via de consequência, pugnou para o réu Sidinei pela readequação da pena para que fossem desconsiderados os maus antecedentes, bem como fosse redimensionada para fixa-la abaixo do mínimo legal.

Todavia, inobstante as razões recursais, contrarrazões e parecer ministerial aportados aos autos, verifica-se presente preliminar não arguida e reconhecível de ofício no presente feito. Isso porque a detida análise dos autos revela a ocorrência do instituto da prescrição retroativa em relação ao réu
Sidinei Aparecido de Jesus
, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorreu mais de 05 (cinco) anos, ou seja, prazo superior ao expresso no art. 109, V c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, por força da pena em concreto aplicada a ele.

Em outras palavras, com o fito de deixar mais inteligível o que aqui se expõe, passa-se as análises dos marcos temporais concretos do caso. Dessa forma, tem-se que a
denúncia foi recebida
pelo Douto Juízo no dia
19 de novembro de 2015
(ID 110041647, p. 63) e a
sentença condenatória
proferida no dia
25 de maio de 2021
(ID 110041647, p. 189/192), condenando-o a
02 (dois) anos de reclusão
– sem incidir qualquer causa de suspensão ou interrupção do referido instituto.

Evidente, portanto, que o transcurso de lapso temporal maior que o previsto entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação supera em muito o prazo prescricional de 04 (quatro) anos do art. 109, V do Código Penal. A propósito, segue a dicção da norma invocada:

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V -

em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Art. 110 -
A prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Neste caso, é elementar o reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa, para ser declarada extinta a punibilidade em relação ao Sidinei Aparecido de Jesus. Aliás, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que permite seu reconhecimento independentemente de qualquer alegação pretérita ou não, nos termos do que dispõe a legislação em vigor e de acordo com entendimento pacífico desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À APELANTE –
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE
– 2. MÉRITO – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 3. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.

1. Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe. Por conseguinte, com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso da apelante
.

2. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa ao apelante, não se pode conduzir sua sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente extinto. E, na parte remanescente, desprovido.

(N.U 0008666-71.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Desta feita, em relação ao réu
Sidinei Aparecido de Jesus
,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, declarando extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV do Código Penal
. Via de consequência, deixo de examinar a matéria de fundo deduzida por este réu em específico em seu recurso.

Já quanto a matéria alegada pelo segundo réu, o senhor Jesiel Cândido Pereira, ou seja, seu pedido para que seja suspensa a cobrança das custas e taxas processuais por ser o réu hipossuficiente nos termos legais, forte no que manda a Lei 1.060/50, tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal, a teor do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. Com efeito, o momento para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, inclusive conforme Lei Estadual 7.603/2001, art. 3º, II, §§ 1º e 2º e entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
...)

9. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022
)

Por fim e não menos importante, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação. Desse modo, para todos os efeitos, consideram-se rebatidos todos os pontos nos quais buscou a parte prequestionar.

Ante todo o exposto acima,
conheço
da Apelação Criminal interposta por estarem presentes seus requisitos autorizadores e, no mérito, quanto ao réu
Jesiel Cândido Pereira
,
a desprovejo
, de modo a permanecer incólume a sentença proferida pelo Douto Juízo de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022